Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705690-40.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A., FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 4 de julho de 2024 14:05:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador